Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Em que pese a existência de relatório médico encaminhando o paciente para avaliação e conduta psiquiátrica, diante da falta de comprovação de despesas médicas aptas a majorar a pensão alimentícia fixada na origem, necessária se faz a manutenção do Acórdão recorrido. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido.